Tribunal: TJES
Processo: 5000815-98.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-98.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME IGREJA GRASSE e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA “CASADA”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES – Sicredi Aliança RS/SC/ES contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada. A embargante alegou omissão no julgado e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes sobre a legalidade da cobrança do seguro prestamista e se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado analisa adequadamente a controvérsia ao aplicar o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, segundo o qual é abusiva a imposição de seguro sem liberdade de escolha da seguradora.

A decisão explicita que a instituição financeira não comprovou ter oferecido ao consumidor a opção de contratar o seguro com seguradora de sua escolha, o que configura venda casada, mesmo diante de cláusula que o qualifica como “opcional”.

A fundamentação do julgado é clara e suficiente, inexistindo a necessidade de rebater cada argumento isoladamente apresentado pela parte.

Os embargos são utilizados com finalidade indevida de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro prestamista por venda casada independe da expressa imposição do seguro, bastando a ausência de liberdade de escolha da seguradora.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria for enfrentada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23-06-2016, DJe
01-07-2016
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000815-98.2023.8.08.0003
.

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES – SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES
.

EMBARGAD
O
:
GUILHERME IGREJA GRASSE.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

A Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES – Sicredi Aliança RS/SC/ES opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão que, ao dar parcial provimento aos recursos
de apelação interpostos pelas partes na “ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” ajuizada contra ela
por
Guilherme Igreja Grasse,
reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista por configurar venda “casada”.

Nas razões do recurso, sustentou, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão, pleiteando, em suma, o reexame de questões de mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

Não assiste razão à embargante.

Nos termos do ar
t.
1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou para sanar erro material (inciso III).

Inexiste omissão a ser
suprida
,
isso

porque o
acórdão objurgado analisou devidamente a controvérsia sobre o seguro prestamista ao fundamentar sua decisão na tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo a qual “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

O pronunciamento embargado assentou, de forma clara, que “a instituição financeira não demonstrou que ofereceu ao consumidor a opção de contratar o seguro com uma seguradora de sua livre escolha”, e que, em contratos de adesão, “tal prática configura venda casada, tornando a cláusula e sua cobrança, abusivas”. Ao adotar tal linha de raciocínio, o julgado enfrentou de modo suficiente a questão, tornando irrelevante a existência de cláusula que apenas formalmente descreve o seguro como “opcional”, pois a abusividade, no caso, reside na ausência de liberdade de escolha da seguradora, e não na imposição do seguro em si.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando que sua fundamentação seja coesa, clara e suficiente para enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

Os argumentos da embargante representam, na verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível de ser revisto em sede de embargos de declaração. Neste sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, considera-se preenchido o requisito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.